Tribunal: TJMT
Processo: 1041492-29.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041492-29.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILIANY NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 062.239.451-75 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES POSTERIORES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em reclamação indenizatória, na qual se fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 em razão de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 1.000,00 é adequado no caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando existem outras restrições posteriores em nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de 8 (oito) restrições posteriores em nome da parte reclamante, não comprovadamente discutidas judicialmente, influencia na fixação do quantum indenizatório, que deve ser arbitrado em valor reduzido, conforme Súmula 29 das Turmas Recursais.

4. Embora a existência de restritivos posteriores não enseje a aplicação da Súmula 385/STJ, tal circunstância impacta diretamente na quantificação da indenização por danos morais.

5. O valor de R$ 1.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e suficiente para a compensação do dano moral, considerando o valor do restritivo (R$ 350,91) e a existência de múltiplas anotações posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. Em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a existência de anotações posteriores, ainda que não enseje a aplicação da Súmula 385/STJ, deve ser considerada como fator de redução do quantum indenizatório a título de danos morais, em conformidade com a Súmula 29 das Turmas Recursais. 2. É razoável a fixação de indenização por danos morais em valor reduzido (R$ 1.000,00) quando, além da inscrição indevida, existem múltiplas restrições posteriores não comprovadamente discutidas judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 385/STJ; Súmula 29 das Turmas Recursais do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1041492-29.2024.8.11.0002

Agravante:
NILIANY NASCIMENTO CAMPOS

Agravado:
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NILIANY NASCIMENTO CAMPOS ajuizou reclamação indenizatória em face de REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleito
s da inicial foram julgados
parcialmente
procedentes, diante da inexistência de prova da origem da dívida
negativada
.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado, o qual foijulgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A partereclamanteinterpôs
Agravo Interno e sustentou que o valor da indenização por dano moral
, fixado
em R$ 1.000,00
,

é
inadequado,
pois tem apenas uma
restrição em seu nome, decorrente de cobrança ilícita e inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

A pa
rtereclamadaapresentou contrarrazõese argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
a negativação discutida nos autos

trata-se
da única restrição existente em seu nome, decorrente de cobrança ilícita e inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.
Assim, o valor da indenização deve ser majorado, a fim de que corresponda ao abalo sofrido.

A decisão agravada assim se manifestou sobre a inscrição indevida e o valor da indenização por d
ano moral:

(...)
O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando

a
repetição da conduta ilícita
(S
TJ

AgR
g
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2
013
,
DJe
11/04/2013).

Tendo como base esses critérios, especialmente o valor do restritivo (R$ 350,91) e a existência de outros
8
(oito) registros posteriores, a indenização arbitrada na sentença em R$ 1.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não mer
ece reparo.

(...)

Conforme análise do documento
juntado no
ID 288159895/
PJe2
, juntado pela própria recorrente, verifica-se a existência de 8 restrições posteriores,
não tendo sido comprovado que as restrições posteriores registradas em seu nome sejam objeto d
e discussão judicial.

Em se tratando de dano moral decorrente de negativação indevida,

a existência de restritivos posteriores (ID
288159895
/
PJe2
) não enseja a aplicação da Súmula 385/STJ, mas influencia na fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser ar
bitrado em valor reduzido
.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais, na Súmula 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores
constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

Portanto
, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025